Tribunal: CARF
Processo: 17613.720698/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720698/2015-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SILVIA DAS GRAÇAS LUPPI GUIDONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 08-12, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2012, em que foi
apurado IRPF suplementar no valor de R$ 3.782,51, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.119,45. A Fiscalização explica que: a
contribuinte foi regularmente intimada a apresentar, além dos comprovantes de despesas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720698/2015-62
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720698/2015-62

médicas, documentação hábil que comprovasse a efetividade desses pagamentos; a
contribuinte apresentou apenas declaração dos profissionais informando que o
pagamento foi em espécie, deixando de apresentar documentos que demonstrassem sua
efetividade, tais como cópias de cheques, ordens de pagamento ou transferências
bancárias; nos extratos bancários apresentados não ficou demonstrada a efetividade dos
pagamentos; a contribuinte foi intimada duas vezes. Foram glosados os valores
declarados como pagos a Fernando Damasceno (R$ 3.500,00) e Daniele Guidoni (R$
10.200,00), além do valor de R$ 419,45 declarado como pago à Unimed (de um total
declarado de R$ 5.360,60 foi aceito R$ 4.941,15).
Por meio da impugnação (fls. 02-04) e da documentação que a acompanha, a
contribuinte alega, em síntese, que: apresentou todos os comprovantes de pagamentos
dentários e psicológicos, por ter passado por um longo período sofrendo de depressão;
junta comprovantes de rendimentos, ficha cadastral da Unimed, recibos de tratamento
psicológico com a planilha assinada pelo profissional, casando com a declaração da
mesma, assim como tratamento dentário, da mesma forma casando com a declaração
desses profissionais; a impugnante sempre fez seus pagamentos em espécie, fazendo
saques em sua conta que recebe os proventos e efetua os pagamentos com valores
retirados da instituição financeira. Requer a anulação do lançamento, pois as provas são
suficientes para provar a lisura de sua declaração, e que seja acolhida sua impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido pelas seguintes razões:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade da
notificação de lançamento, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que
regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720698/2015-62

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A notificação de lançamento ora impugnada atende a todas as prescrições do art. 11 do
Decreto no 70.235/72. O mesmo Decreto no 70.235/72 assim dispõe em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que somente
ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
o que não se verificou nos presentes autos.
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram atendidas todas as exigências legais
supracitadas, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito ao
contraditório e ampla defesa, pela oportunidade de apresentar argumentos, alegações e
documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização em
diversos momentos no presente processo. O procedimento que ensejou a lavratura da
NL foi regular, com a ciência do sujeito passivo de todos os elementos necessários à
correta compreensão do fato gerador, oportunizando-lhe a apresentação de defesa para
expor seus argumentos, argumentos esses que demonstram conhecimento por parte da
impugnante acerca da infração cometida. Afastada, portanto, a preliminar de nulidade.
Passando-se à análise do mérito, a contribuinte declarou o valor de R$ 5.360,60 como
pago à Unimed, e foi aceito pela Fiscalização o valor de R$ 4.941,15. Os próprios
documentos trazidos pela contribuinte confirmam que, no ano-calendário 2012, foi pago
o valor de R$ 4.941,15 (fls. 16-17). Percebe-se à fl. 16 que o valor referente ao mês de
janeiro está zerado. No documento à fl. 15 consta o valor da mensalidade de
janeiro/2012, de R$ 419,45, que é justamente o valor glosado. Ocorre que tal valor foi
pago no dia 29/12/2011, conforme o mesmo documento à fl. 15, não podendo, portanto,
ser deduzido no ano-calendário 2012, tendo em vista que as deduções obedecem ao
regime de caixa. Mantém-se a glosa de R$ 419,45.
Em relação às demais despesas, declaradas como pagas a Fernando Damasceno (R$
3.500) e Daniele Guidoni (R$ 10.200,00), a contribuinte apresentou, em sua
impugnação, apenas recibos e declarações emitidos pelos citados profissionais (fls. 18-
22, 24, 26 e 27).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720698/2015-62

Assim dispõe a IN RFB no 1.500/2014, em seu art. 97, no que concerne à comprovação
das despesas médicas:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
CNPJ do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1oFica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
§ 2oNa falta de documentação, a comprovação poderá ser feita com a indicação de
cheque nominativo ao prestador do serviço.
É cabível a salvaguarda das disposições legais acima transcritas, impondo-se a
necessidade de comprovação tanto da prestação do serviço quanto da efetiva ocorrência
do fato econômico, por meio diverso da simples exibição de recibos ou declarações, que
a rigor fazem prova apenas entre as partes e resguarda o sacado em eventuais ações de
cobrança. Nesse sentido, o parágrafo 3o do mesmo artigo 97 da IN RFB no 1.500/2014
assim dispõe:
§ 3oTodas as despesas deduzidas estarão sujeitas a comprovação ou justificação do
pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou
julgadora.(grifos nossos)
O valor probante destes instrumentos particulares (recibos e declarações) perante
terceiros é relativo, e tal circunstância é recorrente, tanto que, sem maior esforço,
encontra-se farta jurisprudência nesse sentido:
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão CSRF/01-
1.458/1992 – DO 19/01/1995).
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98).
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a fazê-
la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à dedução da base
de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo imprescindível a
exibição de cópias de cheques, transferência de numerário ou comprovação de saques
em datas que precederam aos pagamentos, que evidenciem a disponibilidade para
fazê-lo com numerário. Após comprovações apresentadas pelo contribuinte, a glosa de
dedução de despesas somente pode ser mantida quando restarem motivadas as razões
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720698/2015-62

da autoridade administrativa, sob pena de nulidade do ato por arbitrariedade. Nos
casos em que o contribuinte apresenta cópia de cheques nominais ao profissional
odontológico e/ou à clínica, tais documentos devem ser acatados como prova das
despesas. (CARF – ACÓRDÃO 2102-002.910 – Publicado no DOU em 24/10/2014)
(grifo nosso)
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. O direito às deduções
condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados, mas
também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, §1°, III, e 797 do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99). (CARF – ACÓRDÃO 2801-002.404 –
Publicado no DOU em 24/10/2014)
A contribuinte alegou que efetuou os pagamentos em espécie, mas não apresentou na
impugnação qualquer comprovação nesse sentido (extratos bancários com saques em
valores e datas compatíveis com os valores declarados como pagos), conforme exigido
pela Fiscalização.
Em consulta ao dossiê de Malha no 10010.041549/0615-52, verifica-se que os extratos
bancários juntados pela contribuinte em resposta à intimação não são compatíveis com
os valores constantes nos recibos apresentados, conforme já constatado pela
Fiscalização. A título de exemplo: no mês de março/2012 a contribuinte apresentou
recibos que somam R$ 3.110,00 (R$ 1.360,00 conforme fl. 18, e R$ 1.750, conforme fl.
24); no entanto, no extrato bancário constante no referido dossiê o valor dos saques
nesse mês foi de R$ 670,00 (fl. 24 do dossiê). No mês de abril/2012, o recibo à fl. 19 é
de R$ 1.360,00, e os saques no referido mês somaram R$ 310,00 (fl. 25 do dossiê).
Assim, a contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetividade dos pagamentos,
após duas vezes intimada e com nova chance de apresentar a comprovação após a
notificação de lançamento.
Mantém-se, assim, a glosa de R$ 14.119,45, referente às despesas médicas.
Às fls. 88/89, a contribuinte juntou comprovante de depósito judicial com
autenticação bancária. Não há, contudo, informação adicional acerca do respectivo processo
judicial, sequer seu número.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que
intime o contribuinte a prestar maiores esclarecimentos quanto ao citado depósito judicial,
carreando aos autos cópia integral do respectivo processo.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Original